Tribunal: TJSP
Processo: 0000906-41.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000906-41.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante PAULO
HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000906-41.2020.8.26.0502 -Voto no 50.247
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0000906-41.2020.8.26.0502
COMARCA DE CAMPINAS - DEECRIM UR4
AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 50.247
Trata-se de Agravo interposto por PAULO HENRIQUE
MOREIRA DOS SANTOS, contra a decisão copiada a fls. 51/53 (mantida à fl.
64), que, reconhecendo ter ele praticado falta grave, declarou a perda de 1/3 dos
dias por ele remidos e determinou a sua regressão para o regime fechado.
SANTOS alega que as provas coligidas à sindicância
não são suficientes para alicerçar a sua condenação, razão pela qual pede ser
absolvido (fls. 1/4).

O recurso foi respondido (fls. 58/63).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 72/74.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000906-41.2020.8.26.0502 -Voto no 50.247
3
É o relatório.
O reclamo não merece guarida.
Com efeito, o agente de segurança penitenciária
Termisson Rocha afirmou que, no dia dos acontecimentos, surpreendeu SANTOS
trazendo consigo dez porções de maconha (laudo toxicológico de fls. 93/95) ao
retornar de uma saída temporária.
Quanto ao que disse o agente penitenciário, é
importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa
de lidar com indivíduos que, em sua maioria, foram segregados justamente pelo
grau de periculosidade que apresentam, devem ser tidas em alta conta, e não
postas em xeque, se não existir motivo palpável para isto, como ocorre na
hipótese destes autos.
No mais, de acordo com o artigo 52, caput, da Lei de
Execução Penal, “A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta
grave ...”.
Destarte, SANTOS cometeu mesmo falta grave, como
está previsto no referido dispositivo legal, não havendo se falar em absolvição.

Por outro lado, todos sabem que, uma vez constatada
a prática de falta disciplinar de natureza grave, uma das consequências disto é a
perda dos dias anteriormente trabalhados e remidos, nos moldes apontados pelo
artigo 127 da Lei de Execução Penal.
Nesse sentido é a orientação dos pretores:
“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA
GRAVE.
PERDA
DOS
DIAS
REMIDOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000906-41.2020.8.26.0502 -Voto no 50.247
4
OBRIGATORIEDADE. LEI N.o 12.433/2011. NOVA
REDAÇÃO AO ART. 127 DA LEI N.o 7.210/1984.
LEGISLAÇÃO NOVEL QUE ESTABELECE LIMITE
DE ATÉ 1/3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA
RESTABELECER A DECISÃO DO JUÍZO DAS
EXECUÇÕES CRIMINAIS. 1. Este Superior Tribunal de
Justiça entende que, comprovada a falta grave, cabe ao
Juízo da Execução, verificados os requisitos legais,
determinar a perda dos dias remidos, ex vi do art. 127 da
Lei n. 7.210/1984. 2. Tal medida não ofende o direito
adquirido, a coisa julgada ou a Constituição Federal, pois
o instituto da remição, sendo prêmio concedido ao
apenado em razão do tempo trabalhado, gera, apenas,
expectativa de direito, mesmo porque seu reconhecimento
não produz coisa julgada material. (HC n. 178.149/SP, 5.o
Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 19/10/2011; grifou-
se.) 3. A alteração legislativa perpetrada pela Lei n.o
12.433/2011 não torna discricionária a perda dos dias
remidos decorrente de falta grave, mas tão só modificou-
se o quantum da perda, que antes era total e agora é de no
máximo
1/3.
4.
Recurso
Especial
provido
para
restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Criminais
da Comarca de Vacaria/RS” (STJ - Resp no 1417326 -
6a Turma - Relatora Ministra MARILZA MAYNARD -
Julgamento realizado em 25/FEV/2014).
E, tendo em vista a gravidade da conduta de SANTOS,
a perda de 1/3 dos dias remidos era o mínimo que se podia esperar.

Por fim, a regressão de SANTOS para o regime fechado
era mesmo medida de rigor, visto que “A execução da pena privativa de
liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000906-41.2020.8.26.0502 -Voto no 50.247
5
dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido
como crime doloso ou falta grave” (artigo 118 da Lei de Execução Penal).
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator